Tribunal: TJDFT
Processo: 0707333-85.2022.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CP) EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. EX-COMPANHEIRA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITOS DE ATIPICIDADE DA CONDUTA, AUSÊNCIA DE DOLO E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. PRESCINDIBILIDADE DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. 2a FASE. AGRAVANTES DO ART. 61, II, ́F ́, DO CP E DO ART. 61, I, DO CP. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. DANOS MORAIS MANTIDOS. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO REPARATÓRIO. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto probatório delineado nos autos, especialmente os depoimentos harmônicos e coerentes da vítima e das testemunhas arroladas, é suficiente para comprovar que o réu ameaçou de morte a ofendida por gesto, consistente em munir-se de uma barra de ferro, causando-lhe fundado temor de mal injusto e grave, razão pela qual deve ser mantido o decreto condenatório.
2. A palavra da ofendida, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, sobretudo quando uníssona com a versão apresentada em sede inquisitiva e corroborada por outros elementos probatórios colhidos na fase judicial.
3. O crime previsto no artigo 147 do Código Penal é formal e, por isso, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor.
4. A embriaguez, voluntária ou culposa, não exclui a imputabilidade do agente (art. 28, inc. II, do Código Penal), em razão da alteração em seus sentidos. Adota-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, quando o agente espontaneamente ingere bebida alcóolica ou faz uso de entorpecentes, deve ser responsabilizado pelos resultados decorrentes do exercício de seu livre arbítrio.
5. Em que pese a lei, quanto às circunstâncias agravantes, não impor a observância de qualquer critério lógico ou matemático para quantificar o grau de aumento, a adoção do patamar de 2/6 (dois sextos) para a exasperação da pena-base, na presença de duas agravantes, respeita o princípio da proporcionalidade.
6. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima.
7. O quantum mínimo no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) de reparação por danos morais, em favor da vítima, com base no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, é compatível com o caráter compensatório e ao mesmo tempo inibitório.
8. Tratando-se de réu reincidente, deve ser mantido o regime inicial semiaberto estabelecido em sentença para o cumprimento da pena, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos (Súmula 269, do STJ). Outrossim, ausentes os requisitos para conceder os benefícios previstos nos arts. 44 e 77 do CP.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.